Tribunal: TJDFT
Processo: 0010778-98.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0010778-98.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MILTON TELES SOBRINHO, CIOMAR RODRIGUES FARIA, MARIA DO ROSARIO AMPARO LIMA FARIA EMBARGADO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E S P A C H O Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para manifestação dos Embargado(s), tendo em vista o pedido de concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, § 2o, do NCPC, in verbis: “Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. (...) § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.” Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2020 10:10:07. Relator ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador